Tribunal: STF
Processo: RE 1400157
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SISTEMAPENITENCIÁRIO FEDERAL. COMUNICAÇÃO SIGILOSA ENTRE DETENTO EADVOGADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO.RENOVAÇÃO DE ESCUTA AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOINTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. NÃO PROVIMENTO DOAGRAVO.



    1. Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró que, em atenção a pedidoformulado pelo Diretor da Penitenciária (Petição Criminal nº0803201-73.2021.4.05.8400), entendeu por renovar, pelo prazo de 360 dias, com inícioem 9 de junho de 2021 e término em 3 de junho de 2022, o monitoramento, escuta egravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimentocarcerário, onde haja encontros e diálogos decorrentes do atendimento jurídicoprestados por advogados ou defensores públicos aos presos, mesmo no parlatório, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras.



    2. Segundo o Diretor da Penitenciária (Petição Criminal nº 0803201-73.2021.4.05.8400): amedida pleiteada tem se mostrado bem-sucedida, persistindo as condições que motivaram oprimeiro pedido, dada a imperiosa necessidade de continuarmos impedindo que facçõescriminosas possam ser comandadas de dentro da prisão. (...) o monitoramento das conversasocorridas nos parlatórios consubstancia elemento de altíssima relevância para a consecução dosobjetivos deste Estabelecimento, sendo mesmo indispensável para a maximização da segurança esua pretendida eficácia.



    3. Decisum que restou devidamente motivado, indicando precisamente os elementosque levaram ao entendimento de que necessária, nesta ocasião, a renovação domonitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentrodo estabelecimento carcerário (que já vem sendo feito desde o ano de 2014, comprorrogações anuais). Trouxe, inclusive, situações concretas que demonstram autilização do atendimento jurídico na Penitenciária Federal de Mossoró/PE, emalgumas circunstâncias, para o encaminhamento aos presos de informações a respeitode assuntos referentes à organização criminosa que determinado preso integra,informações a respeito de supostos atentados contra autoridades públicas, bem assimassuntos referentes à possível situação de suborno à autoridade judicial.



    4. Ou seja, o entendimento pela escuta de conversas dos presos com sua defesa vemdevidamente justificado pela premissa de garantia da segurança pública e do regularcumprimento de penas no estabelecimento penitenciário federal, o que deve ser feitode maneira irrestrita em relação a todos os presos em atendimento efetivado por suadefesa, seja constituída, seja promovida pela DPU, com o registro de sigilo absolutoquanto às conversações gravadas.



    5. Direitos e garantias que não se revestem de caráter absoluto. Razões de relevanteinteresse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdadeslegitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, demedidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitadosos termos estabelecidos pela própria Constituição.



    6. Os presídios federais de segurança máxima possuem rotina e procedimentosespecíficos e muito mais rigorosos que os verificados em carceragens estaduais,revelando-se como alternativa extrema ao sistema penitenciário ordinário, e em talambiente a criminalidade também excessiva dos que ali se encontram custodiadosrequer uma maior rigidez, que serve à segurança dos próprios reclusos e dosprofissionais que nesse ambiente trabalham. Precedente: PROCESSO:08111113020164058400, AGEXP - Agravo em Execução Penal - , DESEMBARGADORFEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/06/2017.



    7. A Recomendação n. 09 do Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal,promovido pelo Conselho da Justiça Federal, menciona que pode haver o monitoramentode sons e imagens das conversas entre advogado e preso, no parlatório, desde que a medida visegarantir a segurança pública e a regular execução da pena no estabelecimento penal, mantido oabsoluto sigilo em relação ao material produzido.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, na Suspensão de Segurança Nº 3260 - PA(2020/0248927-0), Rel. Ministro Humberto Martins, anotou que regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tãosomente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, uma vez que poderiaficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima,em razão da necessidade de separação dos presos considerados de alta periculosidade.



    9. Não há que se falar em violação às prerrogativas da defensoria e da advocacia e aoart. 1º da Lei nº 9.296/96, que trata da interceptação de comunicações telefônicas e nãose aplica à situação tratada nos autos. Também não há que se falar em improcedênciada medida porque inexistiriam indicativos de que membros da DPU participassem deorganizações criminosas. O alcance da determinação não se deu apenas em relação aosAdvogados e Defensores Públicos, mas também no que pertine aos servidores,policiais penais, demais servidores que laboram na PFMOS, membros do MinistérioPúblico e o Juiz Corregedor. Todas as pessoas que ingressarem na penitenciáriareceberão o mesmo tratamento e estarão sujeitas às mesmas regras.



    10. Advogados e Defensores Públicos Federais que continuam a atender seus assistidosna forma prevista nos respectivos estatutos. Existência do monitoramento que éostensivamente comunicada aos internos e aos visitantes, existindo vedação para queas escutas sejam utilizadas para provar crimes anteriores aos ingressos na PFMOS.



    11. Agravo em execução penal apresentado pela DPU a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, e LV, 133 e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente